Tribunal: TJES
Processo: 5007980-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007980-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO FLORESTA FONTES FILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO. COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA PELA MORA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Mora do consumidor em renegociação de dívida de cartão de crédito. Mora decorrente de omissão do banco quanto ao envio dos boletos para quitação do débito. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pela ausência de envio de boleto para quitação do débito.

4. Omissão do banco que ocasionou a mora do consumidor e consequente negativação de seu nome.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a mora do consumidor decorreu de conduta omissiva do banco.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007980-18.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO FLORESTA FONTES FILHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO. COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA PELA MORA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Mora do consumidor em renegociação de dívida de cartão de crédito. Mora decorrente de omissão do banco quanto ao envio dos boletos para quitação do débito. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pela ausência de envio de boleto para quitação do débito.

4. Omissão do banco que ocasionou a mora do consumidor e consequente negativação de seu nome.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a mora do consumidor decorreu de conduta omissiva do banco.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que firmou acordo com a instituição financeira ré para parcelamento de fatura de cartão de crédito em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 368,46 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). No entanto, enfrenta dificuldades para realizar os pagamentos, pois não recebe regularmente os boletos. Além disso, ao solicitar o boleto de março de 2023, recebeu incorretamente o boleto de abril e, ao pagá-lo, restou inadimplente quanto ao mês de março. Devido à falta de pagamento, o acordo foi cancelado, e a autora passou a ser cobrada pelo valor total da dívida.

Assim sendo, pugna pelo restabelecimento do acordo de parcelamento de cartão de crédito, o envio dos boletos vencidos e vincendos, a abstenção de negativação de seu nome e o pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para determinar que o requerido proceda ao levantamento do saldo devedor atual e restabelecer o pagamento conforme o acordo original, com parcelamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas ou menos, caso o autor deseje, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de enviar regularmente os boletos mensais ao autor, por e-mail ou SMS, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por boleto não enviado, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e abster-se de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inscrição indevida. Ademais, julgou improcedente o pleito de compensação moral.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela procedência da indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela majoração por descumprimento da sentença em caso de nova inclusão de seu nome no cadastro de inadimplência.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Observo que o banco recorrido não demonstrou que emitiu e disponibilizou os boletos acordados entre as partes, o que impossibilitou o consumidor de cumprir com sua obrigação contratual e quitar o débito renegociado, circunstância que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, tendo em vista a inscrição indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a capacidade econômica dos recorridos, os danos suportados pelo consumidor e o caráter pedagógico.

Outrossim, não se demonstra irrisória a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, em caso de negativação do nome do recorrente haverá incidência de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento.

Portanto, entendo pela manutenção da multa por descumprimento nos termos dispostos pelo juízo sentenciante, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)